Tribunal: TJDFT
Processo: 0044175-95.2009.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. PEDIDO DE DESISTÊNCIA FORMULADO PELO DISTRITO FEDERAL. HOMOLOGAÇÃO POR SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL APÓS SENTENÇA. NÃO VERIFICAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O recorrente impugnou devidamente os fundamentos da r. sentença ao apresentar os argumentos que entende pertinentes a fim de demonstrar as razões do seu inconformismo, notadamente expondo motivos pelos quais defende existir erro material no pedido de desistência da execução por ele formulado.

2. O pedido de desistência da execução fiscal para que seja afastada a análise jurisdicional da medida executiva está condicionada à homologação judicial, consoante artigos 775 e 200 do CPC. A retratação poderá ocorrer no período que antecede a sentença homologatória.

3. Após a homologação, admite-se o reconhecimento de erro no pleito em caso de postulação por advogado sem poderes específicos ou mesmo um erro de juntada de peça referente a outro processo, ou referente a outras partes.

4. No caso, a última petição apresentada pelo Distrito Federal foi o pedido de desistência, protocolada em 20/11/2018. Sendo que, até a prolação da sentença em 19/08/2021, não houve qualquer outra manifestação em sentido contrário. O pedido foi formulado por Procurador do Distrito Federal que indicou a autorização pelas instâncias superiores da Procuradoria Geral do Distrito Federal, e seu endereçamento e peticionamento não possuem incongruências. Frise-se, ainda, que o pedido de desistência deu-se como resposta à intimação do Distrito Federal para que se manifestasse sobre a exceção de pré-executividade que afirmou a ocorrência da prescrição quinquenal. Inexistem elementos indicativos de ocorrência de erro material.

5. Há que se privilegiar os princípios da boa-fé objetiva, da vedação ao comportamento contraditório, e da segurança jurídica, de forma a assegurar o devido processo legal.

6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Apelo conhecido e desprovido.